Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-83.2016.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000021-83.2016.8.14.0087

APELANTE: BANCO ECONOMISA

APELADO: BRAULIO LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0000021-83.2016.8.14.0087

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: LIMOEIRO DO AJURU/PA (VARA ÚNICA)
EMBARGANTE: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
(ADVOGADOS ALDO COSTA MENDES E GIOVANNI SIMAO TRIGINELLI)

EMBARGADO: BRÁULIO LOPES DA SILVA
(ADVOGADO WALLISON DIEGO COSTA DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que condenou solidariamente a instituição ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão da não conclusão de unidade habitacional vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida. A embargante alega vícios no acórdão, especialmente omissão quanto à sua ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do CDC, cerceamento de defesa e ausência de fundamentação quanto à condenação por danos morais, e requer efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a interposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado expressamente rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao reconhecer a responsabilidade solidária da instituição financeira, com base nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, por integrar a cadeia de consumo no fornecimento de serviço habitacional.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece que, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, a instituição financeira não atua apenas como agente repassador, mas integra a prestação do serviço, sendo responsável pelas falhas na execução contratual.

5.

O acórdão considerou irrelevante a ausência de ato ilícito autônomo da instituição, dada a configuração da responsabilidade objetiva solidária no contexto da relação de consumo.

6.

Não houve omissão quanto à repartição de responsabilidades entre os entes participantes do programa, pois a decisão fundamentou-se no inadimplemento da entrega da obra, fato incontroverso que atrai a responsabilização objetiva dos integrantes da cadeia de fornecimento.

7.

A alegação de cerceamento de defesa foi expressamente afastada no acórdão, com base no art. 370 do CPC, por considerar desnecessária a produção de prova pericial ou testemunhal, diante da suficiência dos elementos constantes nos autos.

8.

A fundamentação da condenação por danos morais foi clara ao considerar que o inadimplemento da entrega da unidade habitacional atinge a dignidade do consumidor e sua legítima expectativa de moradia, justificando a reparação extrapatrimonial.

9.

Não se verifica no acórdão qualquer erro material, contradição ou obscuridade, pois todos os fundamentos foram apresentados de forma coerente, inteligível e alinhada à jurisprudência dominante.

10.

O recurso busca apenas rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos de declaração, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A existência de responsabilidade solidária da instituição financeira integrante do Programa Minha Casa Minha Vida dispensa a demonstração de ato ilícito autônomo, bastando a comprovação de inadimplemento contratual no fornecimento do serviço habitacional. 2. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando o julgador fundamenta, nos termos do art. 370 do CPC, a desnecessidade da produção de outras provas. 3. O descumprimento do contrato de financiamento habitacional, consistente na não entrega da unidade pactuada, justifica a condenação por danos morais, quando violada a dignidade e a legítima expectativa do consumidor. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 1.022; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000021-83.2016.8.14.0087

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: LIMOEIRO DO AJURU/PA (VARA ÚNICA)
EMBARGANTE: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
(ADVOGADOS ALDO COSTA MENDES E GIOVANNI SIMAO TRIGINELLI)

EMBARGADO: BRÁULIO LOPES DA SILVA
(ADVOGADO WALLISON DIEGO COSTA DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
em face do acórdão desta Turma que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que condenou solidariamente a instituição ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em virtude da não conclusão de unidade habitacional vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida.

A embargante ECONOMISA sustenta a existência de vícios no acórdão, notadamente por não enfrentar adequadamente: (i) a ilegitimidade passiva da instituição e sua condição de mero agente financeiro no Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza pública e de fomento do programa; (iii) o cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal; e (iv) a ausência de indicação de ato ilícito específico praticado pela embargante.

Defende que tais vícios comprometem a fundamentação da decisão e devem ser sanados.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão.

Certificada a ausência de apresentação das contrarrazões recursais.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluso na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0000021-83.2016.8.14.0087

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: LIMOEIRO DO AJURU/PA (VARA ÚNICA)
EMBARGANTE: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
(ADVOGADOS ALDO COSTA MENDES E GIOVANNI SIMAO TRIGINELLI)

EMBARGADO: BRÁULIO LOPES DA SILVA
(ADVOGADO WALLISON DIEGO COSTA DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em ponto de partida, preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço
do recurso.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante
.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

A análise dos autos revela que
nenhum dos vícios apontados
se verifica no acórdão embargado.

1. Alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva e ausência de ato ilícito

Não procede a alegação de omissão. O acórdão foi expresso ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, registrando que a embargante integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em empreendimentos vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida, a instituição financeira que participa da operacionalização não é mero agente repassador de recursos, mas integra o fornecimento do serviço habitacional, respondendo solidariamente por falhas na execução.

Assim, a ausência de indicação de um ato ilícito autônomo da instituição financeira não configura omissão, pois o fundamento da decisão foi a responsabilidade solidária decorrente da relação de consumo, já enfrentada no acórdão.

2. Alegada omissão quanto à repartição de responsabilidades no Programa Minha Casa Minha Vida

O argumento também não prospera. O acórdão registrou que o inadimplemento contratual derivou da não conclusão da obra, fato incontroverso nos autos, que gera responsabilidade objetiva dos integrantes da cadeia de fornecimento.

Ainda que o Município tivesse atribuições administrativas no programa, isso não afasta a responsabilidade solidária da instituição financeira perante o consumidor, podendo eventuais ajustes internos serem objeto de ação regressiva entre os coobrigados.

Logo, a questão foi implicitamente resolvida pelo fundamento central da responsabilidade solidária, inexistindo omissão.

3. Alegada omissão quanto ao cerceamento de defesa

O acórdão enfrentou o ponto ao afirmar que havia provas suficientes para o julgamento da lide, ressaltando que cabe ao juiz, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Além disso, o Tribunal citou precedentes do STJ, segundo os quais o indeferimento de provas desnecessárias não caracteriza cerceamento de defesa.

Portanto, a questão foi decidida de forma clara e fundamentada, não havendo omissão.

4. Alegada ausência de fundamentação quanto à condenação em danos morais

Também não procede. O acórdão consignou que o descumprimento contratual – consistente na não entrega da unidade habitacional no prazo pactuado – é grave o suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial, por violar a dignidade e a legítima expectativa do consumidor de obter moradia.

A conclusão não é genérica: está ancorada no inadimplemento incontroverso, cujas consequências foram devidamente analisadas. A eventual discordância da parte com o entendimento adotado não gera omissão.

5. Inexistência de contradição, obscuridade ou erro material

O julgado apresenta linha argumentativa coerente e inteligível, enfrentando todas as matérias relevantes, de modo que não se verifica contradição ou obscuridade.

Do mesmo modo, não há erro material a ser corrigido, já que não se identificam equívocos quanto a datas, nomes ou valores.

Em suma, todos os pontos suscitados foram devidamente enfrentados no acórdão, seja de modo explícito, seja de forma implícita a partir da adoção de premissas claras. A tentativa da embargante é apenas rediscutir o mérito, o que extrapola a finalidade dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento
,
por inexistir qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/09/2025